Tribunal: TJDFT
Processo: 0720230-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno no qual o autor recorrente, ora agravante, insurge-se quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, uma vez que os documentos apresentados - carteira de trabalho (ID 34207620) e extrato de conta corrente (IDs 34207622/34207609) que, analisados isoladamente, sem a apresentação de outros documentos, como Declaração de Imposto de Renda que também demonstrem as suas receitas - , não deixam clara a sua hipossuficiência econômico-financeira para recolhimento do preparo. Em seu recurso, o agravante insiste na tese de que os documentos apresentados são aptos a comprovar a sua hipossuficiência financeira.
2. Importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. De fato, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, de início, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, art. 99, § 2o), sob pena de obstar o acesso à justiça. No entanto, no caso em análise, a simples juntada da carteira de trabalho (ID 34207620) e extrato de conta corrente (IDs 34207622/34207609), sem a apresentação de outros documentos, como Declaração de Imposto de Renda que também demonstrem as suas receitas, não se mostra suficiente à demonstração de impossibilidade de arcar com as custas processuais do recurso, a ponto de comprometer seu sustento. Ademais, no extrato ocorrem resgates de poupança, sem a demonstração do saldo efetivo. Além de que o agravante é empresário, pelo que se infere dos autos, possuindo outras fontes de renda.
3. Nesse contexto, impõe-se a confirmação da decisão atacada, competindo à recorrente, no prazo de 48 horas da publicação do acórdão, a comprovação do recolhimento do preparo recursal (custas processuais e preparo), sob pena de deserção, ressalvado eventual pedido de desistência.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.